Tribunal: TJMT
Processo: 1025045-35.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025045-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), M. P. S. F. - CPF: 102.591.411-27 (AGRAVADO), EUDETE SILVA BORGES - CPF: 022.353.201-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), EUDETE SILVA BORGES - CPF: 022.353.201-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. MENOR PORTADORA DE DEFICIÊNCIA EM TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde coletivo por adesão contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por dano moral, ajuizada em favor de menor com deficiência em tratamento multidisciplinar, para determinar o restabelecimento do plano e a abstenção de rescisão contratual imotivada.

A decisão agravada assegurou a continuidade da cobertura integral dos tratamentos médicos indicados, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão contratual unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, sem justa causa, quando o beneficiário está em tratamento médico contínuo e essencial; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão e manutenção da tutela de urgência deferida no juízo de origem.

III. Razões de decidir

A rescisão, embora formalizada como não renovação contratual, produz os mesmos efeitos jurídicos da rescisão unilateral e deve ser analisada à luz do Tema Repetitivo 1082/STJ.

Conforme entendimento do STJ, é vedada a interrupção de tratamento médico garantidor da incolumidade física do beneficiário, mesmo após a rescisão do contrato, desde que arcadas integralmente as contraprestações.

A beneficiária menor, portadora de paralisia cerebral, epilepsia e retardo mental, encontra-se em tratamento contínuo e indispensável, sem previsão de alta, condição que atrai a proteção estabelecida pelo referido tema repetitivo.

A jurisprudência dispensa a exigência de tratamento vital em sentido estrito, bastando que o tratamento seja essencial à saúde e integridade do beneficiário.

A alegação de ônus financeiro desproporcional não prevalece diante do direito fundamental à saúde de menor com deficiência, cuja proteção é prioritária.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode rescindir unilateralmente o contrato quando o beneficiário se encontra em tratamento médico contínuo e essencial à sua incolumidade física. 2. É válida a concessão de tutela de urgência para assegurar a continuidade da cobertura assistencial, ainda que o contrato tenha sido formalmente não renovado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 227; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1082; TJMT, RAI 1003019-43.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Aberto Alves da Rocha, j. 27.04.2025; TJMT, RAI 1026053-81.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Aberto Alves da Rocha, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória ajuizada por Eudete Silva Borges, na qual foi deferida a tutela de urgência pleiteada para determinar que a agravante se abstivesse de cancelar o plano de saúde contratado, restabelecendo a cobertura integral dos tratamentos, terapias e procedimentos médicos em favor da menor M. P. S. F., portadora de paralisia cerebral, epilepsia e retardo mental, sob pena de multa.

Alega, a agravante, em síntese, que a autora é beneficiária de contrato coletivo por adesão, vinculado à estipulante ANACO – Associação Nacional de Assistência ao Comerciário, e gerenciado por administradora de benefícios com autonomia para promover inclusões, cancelamentos e cobranças. Sustenta que a não renovação do contrato ocorreu dentro dos parâmetros legais e contratuais, notadamente o aviso prévio de 60 dias e a vigência mínima de 12 meses, nos termos da Resolução Normativa n.º 557/2022 da ANS.

Ressalta, ademais, que não possui vínculo direto com a autora, inexistindo, portanto, obrigação legal ou contratual de manutenção do plano, especialmente por não operar planos individuais ou familiares. Defende a legalidade da resilição contratual e destaca não haver beneficiários internados ou em tratamento que garanta a sobrevivência ou incolumidade física, requisitos exigidos pelo Tema 1082 do STJ para impedir a rescisão imotivada de planos coletivos.

Aduz a inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano, alegando que foi oferecida à parte a carta de permanência para fins de portabilidade, além de apontar ausência de irreversibilidade da medida, uma vez que eventuais prejuízos poderiam ser reparados em perdas e danos, sendo, porém, improvável tal reparação diante da hipossuficiência financeira da agravada. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento final do recurso, e, no mérito, pela sua reforma integral.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 303605856.

Embora intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no id. 310602528.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Eudete Silva Borges, na qualidade de representante legal de sua filha menor M. P. S. F., propôs ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral em face da Unimed Seguros Saúde S.A., alegando que a infante, portadora de paralisia cerebral, epilepsia, retardo mental e asfixia grave ao nascer, é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão administrado pela requerida, encontrando-se em pleno e ininterrupto tratamento multidisciplinar, com terapias essenciais à manutenção de sua saúde e desenvolvimento neuropsicomotor.

Sustentou que, mesmo diante da continuidade e essencialidade do tratamento, foi surpreendida com notificação unilateral de rescisão do contrato pela operadora de saúde, a qual teria informado o cancelamento da cobertura para data próxima (30 de maio de 2025), sem justa motivação, circunstância que, além de comprometer gravemente o tratamento da criança, causar-lhe-ia dano moral decorrente do sofrimento imposto pela descontinuidade de um serviço de natureza vital.

Diante da urgência da situação e da documentação médica comprobatória da condição clínica da menor, requereu, liminarmente, o restabelecimento imediato do plano de saúde e a abstenção da requerida quanto ao cancelamento contratual, além da condenação por dano moral no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao receber a inicial, a MM. Juíza da 11ª Vara Cível de Cuiabá deferiu a tutela de urgência, determinando que a Unimed Seguros Saúde S.A. restabelecesse ou se abstivesse de cancelar o plano de saúde contratado pela menor, assegurando a continuidade da cobertura integral para todos os tratamentos prescritos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa.

Inconformada com a decisão interlocutória que lhe foi desfavorável, a operadora agravante interpôs o presente recurso, aduzindo, em síntese, que: (i) o contrato em questão possui natureza coletiva por adesão, mediado por administradora de benefícios, inexistindo vínculo direto entre a agravante e a beneficiária; (ii) não se trata de rescisão unilateral, mas de simples não renovação contratual, dentro da legalidade e da vigência mínima pactuada (12 meses), com a devida notificação prévia de 60 dias; (iii) a beneficiária não se encontra internada, tampouco em tratamento imprescindível à sobrevivência, razão pela qual não incide a vedação estabelecida no Tema 1082 do STJ; (iv) não há verossimilhança jurídica no direito da autora, tampouco demonstração de perigo de dano irreparável; e, por fim, (v) a manutenção forçada da cobertura impõe à operadora ônus financeiro desproporcional e irreversível, agravado pela ausência de caução, o que justificaria a revogação da tutela concedida no juízo de origem.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este egrégio Tribunal cinge-se à análise da legalidade da
tutela de urgência
concedida pelo juízo
a quo
, que determinou à operadora de plano de saúde
Unimed Seguros Saúde S.A.
que
se abstivesse de cancelar o contrato coletivo por adesão
em vigor, garantindo à menor M. P. S. F. a
continuidade do tratamento médico multidisciplinar
, essencial à sua saúde e integridade física.

No entanto, com todas as vênias, é forçoso reconhecer que os argumentos deduzidos pela parte agravante
não se sustentam à luz da legislação vigente, da jurisprudência consolidada e dos princípios constitucionais aplicáveis à espécie
.

Isso porque, embora a agravante alegue tratar-se de
simples não renovação contratual
, o efeito prático da medida é
idêntico ao da rescisão unilateral
, e seus efeitos jurídicos devem ser analisados à luz do
entendimento pacificado no Tema Repetitivo 1082/STJ
, segundo o qual:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

No caso concreto, a menor M. P. S. F. encontra-se
em tratamento contínuo, ininterrupto e essencial à sua condição de saúde neurológica crônica
, com indicação médica de
procedimentos terapêuticos multiprofissionais, sem previsão de alta
, como se vê nos laudos acostados à inicial. Ainda que não esteja hospitalizada ou em internação domiciliar, está, de forma inquestionável, submetida a tratamento que
visa evitar regressões funcionais graves e preservar sua qualidade de vida
, o que
se enquadra plenamente na tese firmada no Tema 1082
.

A jurisprudência tem reconhecido que, para fins de aplicação da referida tese, não se exige que o tratamento seja vital sob pena de morte iminente, mas sim que seja
essencial à manutenção da saúde e da integridade do beneficiário
, notadamente quando este é
menor de idade e portador de múltiplas deficiências
.

Nesse sentido já decidiu esta colenda Câmara:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. PORTABILIDADE E CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO DE MENOR. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória em ação de obrigação de fazer, proposta por beneficiária menor diagnosticada com Síndrome de Syngap1, epilepsia refratária e transtorno do espectro autista. A decisão agravada determinou o restabelecimento do plano de saúde e a continuidade das terapias multidisciplinares em clínica previamente descredenciada, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade por decisão extra petita; e
(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com vistas à manutenção do plano de saúde e do tratamento da menor, diante da rescisão do contrato coletivo empresarial em razão de pedido de demissão da genitora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade por decisão extra petita foi rejeitada, por se tratar de erro material irrelevante, devidamente esclarecido nas contrarrazões.Verificada a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente por se tratar de menor em tratamento contínuo e essencial à saúde.A jurisprudência do STJ exige motivação idônea para rescisão unilateral de plano coletivo empresarial, o que não restou comprovado.A continuidade do tratamento é assegurada por normas constitucionais e infraconstitucionais, sendo o fornecimento do serviço pela operadora obrigação correlata à sua atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
É válida a concessão de tutela de urgência para assegurar a continuidade de tratamento médico de menor em plano coletivo empresarial rescindido sem motivação idônea. A operadora deve garantir a portabilidade do plano de saúde, sem carência, e o custeio das terapias multidisciplinares.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1132794/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.03.2019; STJ, Tema Repetitivo 1082.”

(TJMT, RAI 1003019-43.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.2025 – negritei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO DE MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando à operadora de saúde a suspensão do cancelamento do contrato ou, se necessário, o restabelecimento imediato dos serviços contratados, sob pena de multa diária, em favor de menor em tratamento contínuo de transtorno do espectro autista (TEA).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a operadora pode rescindir unilateralmente contrato coletivo empresarial sem comprovar motivação idônea, especialmente diante da necessidade de continuidade de tratamento médico de beneficiário menor portador de TEA.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ estabelece que a rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários exige motivação idônea, em atenção aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Precedentes.

A rescisão do contrato compromete a continuidade do tratamento médico essencial, violando o direito à saúde e à dignidade humana, protegidos pelos arts. 6º e 196 da CF/1988.

A multa cominatória imposta é proporcional ao objetivo de coagir a operadora ao cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
Mostra-se imprescindível a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, sobretudo em face da ausência de comprovação de motivação idônea para a rescisão unilateral, especialmente quando a medida afeta beneficiários que se encontram em tratamento médico contínuo e indispensável.
”

Dispositivos relevantes: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1132794/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.03.2019; STJ, Tema Repetitivo 1082.”

(TJMT, RAI 1026053-81.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 10.12.2024 – negritei)

Ressalte-se que o argumento de que a beneficiária poderia buscar atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
não merece guarida
, pois transfere indevidamente à coletividade um encargo que é contratual e privado, além de não assegurar a continuidade do mesmo padrão de atendimento e terapias já iniciadas, o que pode resultar em prejuízos clínicos irreversíveis.

Por fim, a alegação de
dano financeiro irreparável à agravante
não se sobrepõe, em absoluto, ao
direito fundamental à saúde da criança portadora de deficiência
, cuja proteção deve prevalecer em qualquer ponderação de interesses, conforme determina a Constituição Federal em seu art. 1º, III, art. 6º e art. 227.

Por todo o exposto, tenho que a decisão agravada
que deferiu a tutela de urgência deve ser mantida incólume, por ser medida jurídica e humanamente impositiva à luz do ordenamento jurídico vigente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025